Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728965-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO CEZAR ALMEIDA NAYA AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28865250), interposto pelo Agravante, LEANDRO CEZAR ALMEIDA NAYA, contra a Decisão (ID 101404822 De Origem) proferida em Ação de Execução por Quantia Certa n. 0710775-34.2018.8.07.0001, que indeferiu o processo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2021 15:37:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador